Tribunal: TJDFT
Processo: 0738605-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738605-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATUZALEM ISIDIO DOS ANJOS AGRAVADO: SERASA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MATUZALEM ISIDIO DOS ANJOS contra a decisão ID origem 207591250 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos do de liquidação de sentença no 0720288-16.2024.8.07.0001 ajuizado em desfavor de SERASA S.A. Na petição inicial de liquidação individual de sentença coletiva, dentre os demais, pedidos, a parte agravante requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Em decisão de ID origem 198654751, o agravante foi intimado para apresentar documentos comprobatórios do direito pleiteado: [...] Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte autora deverá, em 15 dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia dos três últimos comprovantes de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge, nos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais. A parte agravante emendou a inicial com a documentação indicada (ID origem 205269999). Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a gratuidade de justiça e determinou ao autor o recolhimento das custas, nos seguintes termos: Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se que a parte é funcionária pública que percebe salário superior a sete mil reais mensais, conforme ID 205270010, o que é incompatível com alguém pobre juridicamente falando.. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Nas razões recursais, o agravante sustenta a impossibilidade de uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade da justiça. Argumenta que o juiz usou critérios objetivos inadequados para indeferir o pedido de gratuidade, desconsiderando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Alega que, segundo o artigo 99 do CPC, o juiz só pode indeferir o benefício se houver evidências de que a parte não preenche os requisitos legais, e antes disso deve solicitar comprovação adicional se necessário. Além disso, alega que o juiz deve avaliar a hipossuficiência com base em critérios subjetivos e individuais. Aduz demonstrar, com documentos, não possuir condições econômicas de arcar com as custas processuais sem comprometer a subsistência de sua família, e que a análise deve focar no orçamento familiar e não apenas individual, considerando a real capacidade financeira do agravante, sendo suficiente que as despesas processuais causem dificuldades financeiras significativas para demonstrar a situação de carência. Sustenta suas alegações indicando julgados diversos no sentido do pleiteado. Ao final, o agravante requer a gratuidade de justiça recursal, a antecipação da tutela para conceder a gratuidade de justiça; e, no mérito, a confirmação da tutela pretendida. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, intimando-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo (ID 64152690). É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. No presente caso, o agravante insurge-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça. Contudo, para que seu recurso seja conhecido, é necessário que, na ausência de efeito suspensivo ativo, o agravante, uma vez intimado, efetue e comprove o pagamento do preparo. A falta desse requisito implica o não conhecimento do recurso, conforme preceitua o art. 1.007, caput, e § 2o do CPC. Ademais, o agravante não demonstrou justo impedimento para o não recolhimento do preparo, como exige o § 6o do art. 1.007 do CPC. Não foi juntado qualquer documento que comprove sua alegada insuficiência financeira, o que inviabiliza o conhecimento do pedido de gratuidade. O entendimento ora adotado é, inclusive, acolhido por este eg. Tribunal, consoante se extrai das ementas abaixo transcritas: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. (...) 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433129, 07043695820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Grifo nosso Ressalto que o agravante foi intimado da decisão que indeferiu, em grau recursal e de forma liminar, o efeito ativo, tomando ciência da determinação de efetuar o preparo, sob pena de não conhecimento, entretanto, deixou de se manifestar (ID 64630345). Nessa linha, diante da omissão do interessado, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, data da assinatura digital. RENATO RODOVALHO SCUSSEL, Desembargador Relator.